Tribunal: TJES
Processo: 5008287-83.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008287-83.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: ALDAIR JOSE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5008287-83.2024.8.08.0014

Recorrente: AYMORÉ FINANCIAMENTOS;

Recorrido: ALDAIR JOSÉ DE ALMEIDA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente Marcelo.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTROVÉRSIA REFERENTE ÀS COBRANÇAS DE TAXA DE CADASTRO, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO E SEGURO.

JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, TENDO COMO PRINCIPAL FUNDAMENTO: “Por exclusão, reputam-se LEGAIS: (i) a TAC e a TEC até 30.04.2008; (ii) a Tarifa de Cadastro na primeira relação do mutuário com o Banco; (iii) o repasse do IOF ao tomador do empréstimo; (iv) a comissão de correspondente bancário nos financiamentos imobiliários e naqueles, em geral, nestes, até 24.02.2011; (v) Serviços de Terceiros contratados até 24.02.2011 e desde que indicado o tipo de serviço no contrato bem como a comprovação de sua execução; (vi) Tarifa de avaliação do bem quando comprovada documentalmente a valoração efetuada; Tarifa de registro de contrato (gravame eletrônico) quando inserida no documento do veículo ou no órgão cadastral competente; (vii) Seguro prestamista ou de proteção financeira, quando assegurado ao tomador a liberdade de contratá-lo junto a outro agente securitário.

CONDENAR a parte requerida a ressarcir à parte requerente os valores pagos a título de “Tarifa de Avaliação”, “Seguro Prestamista” e “Seguro Acidente Pessoal”, ou seja, R$ 13.938,00 (treze mil novecentos e trinta e oito reais), já em dobro, já em dobro, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95 (...)“

RECURSO DA PARTE REQUERIDA REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, TENDO COM PRINCIPAL FUNDAMENTO QUE AS INFORMAÇÕES SOBRE O SEGURO E OUTROS TÓPICOS ESTARIAM CLARAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, SENDO VÁLIDAS.

SENTENÇA DE ORIGEM QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO. ANÁLISE DAS COBRANÇAS QUESTIONADAS FEITA À LUZ DOS ENTENDIMENTOS DO STJ E RESOLUÇÕES CMN. TRATANDO-SE APENAS DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)